Tribunal: TJES
Processo: 5018112-84.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018112-84.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AMANDA FRANCO DA ROCHA DONATO PAIVA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS QUE NÃO AFASTAM O DIREITO AUTORAL. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que os autores pugnam por indenização por danos morais e materiais decorrentes de interrupção no serviço de internet provido pela requerida. Narram que a falha impossibilitou o exercício de sua atividade profissional, bem como afetou o seu lazer. Pugnam pela condenação da requerida no pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 a cada autor, bem como no fornecimento de crédito no montante de R$ 29,99 na fatura de cobrança do serviço. A parte ré interpôs recurso inominado, requerendo a improcedência total ou a redução do
quantum
indenizatório. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Rejeito a preliminar suscitada. A autora pleiteia, em nome próprio, a reparação por dano moral a ela causado. A condição de usuária do serviço justifica a manutenção da requerente AMANDA no polo passivo da presente ação. Não é necessário ser titular da linha/contrato para sofrer prejuízo moral em razão de mau funcionamento. Neste sentido, prevê o art. 17 do CDC.

5. No mérito, a relação jurídica é nitidamente consumerista, regida pelos princípios da vulnerabilidade e da boa-fé objetiva. A responsabilidade da operadora é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelo risco da atividade independentemente de culpa.

6. Conforme decidido pelo juízo de origem, a parte autora logrou comprovar a verossimilhança de suas alegações mediante a juntada de capturas de tela que demonstram a ocorrência de “instabilidade” na região, com previsão de retorno que apenas se estendia (id. 17290900 - Pág. 5). Ademais, foram fornecidos diversos números de protocolo e apresentadas gravações de ligações telefônicas em que se reclama da falha. Em contrapartida, a requerida limita-se a apresentar tela sistêmica produzida unilateralmente e chega a alegar que o problema foi sanado em prazo inferior ao de 7 dias estabelecido pela ANATEL.

7. O serviço de telecomunicações é considerado essencial (Lei 7.783/89, art. 10, VII), devendo ser prestado de forma contínua e eficiente. A privação do uso de internet por 4 dias, em tempos de absoluta dependência digital para comunicações pessoais e profissionais, extrapola o mero aborrecimento cotidiano. No caso específico dos autores, que utiliza a linha para o exercício da advocacia, o dano é agravado pela perda de tempo útil e pelo transtorno na rotina laboral.

8. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença para cada requerente revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos de suspensão indevida de serviços essenciais, não comportando redução.

9. Da conclusão. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação. Custas processuais pela recorrente, na forma da lei.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)